Tribunal: TJPA
Processo: 0003674-96.2014.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003674-96.2014.8.14.0044

APELANTE: GREUBIA DA SILVA SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO NO CARGO DE PROFESSOR ZONA URBANA. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. OMISSÃO NA NOMEAÇÃO E POSSE. ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. NÃO CARACTERIZADAS. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO EXIGIDO NO EDITAL PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. Inobstante a aprovação do candidato apelante dentro do número de vagas ofertadas no edital, verifico que não preencheu requisito necessário para o cargo de professor das series iniciais do ensino fundamental e educação infantil consubstanciado em Curso Médio na Modalidade Normal (Magistério) ou Licenciatura Plena com habilitação em docência nas séries/anos iniciais do ensino fundamental e/ou educação infantil, ou Curso Normal Superior, na forma do art. 62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, com alterações da Lei n.º 12.796 de 04.04.2013, por conseguinte, não preencheu os requisitos exigidos no edital e não se caracterizou a existência de ato arbitrário ou ilegal da autoridade impetrada, posto que agiu de acordo com o edital do concurso público em questão, em respeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, estabelecido no art. 41 da Lei n.º 8.666/93. Apelações conhecida, mas improvida à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Diracy Nunes Alves, à
unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 30.08.2021 até 08.09.2021.

Belém/PA, 08 de setembro de 2021.

Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL por
GREUBIA DA SILVA SOUSA contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança que impetrou em desfavor de ATO PRATICADO PELO PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA, que teria denegado a segurança a apelante no sentido de ser empossada no cargo de professora zona rural do Município.

Alega a apelante que a sentença merece reforma sob o fundamento de que no ensino fundamental a práxis seria para a comunicação e a língua portuguesa preencheria tal finalidade, e que não teria sido observado a Justiça na sentença, posto que obteve aprovação em todo o processo seletivo e a Resolução Estadual invocada para não realizar a nomeação e posse seria ilegal e inconstitucional.

Argui que a ausência de fundamentação para não promover a posse da apelante no cargo de professora na zona urbana, por contrariar o previsto no art. 62 da LDB (Lei n.º 12.796/2013), assim como o princípio da isonomia face o tratamento desigual promovido para os cursos de licenciaturas entre candidatos na mesma situação fática, com violação a princípios constitucionais.

Afirma que após ter sido aprovada em concurso público na 49.ª colocação e teriam sido oferecidos 63 (sessenta e três) vagas de professora do ensino fundamental
– séries iniciais do ensino fundamental e educação infantil.

Diz que no momento da posse foi exigido da apelante Curso médio modalidade normal (magistério) ou licenciatura plena com habilitação e docência nas séries/anos iniciais do ensino fundamental, ou curso normal – art. 62 da LDB e da LEI 12.796/2013, mas a apelante afirma que possui formação superior de graduação em letras (licenciatura plena) e mestre na linha de pesquisa de linguagem e saberes da Amazônia, o que seria suficiente para assumir o cargo em questão, sob o fundamento de que pessoas do nível técnico magistério, possuem habilitação necessária para desempenhar a referida função, quanto mais a apelante que é Mestre em Língua e Saberes da Amazônia, e também graduada em Licenciatura Plena em Letras, razão pela qual, afirma que possui a habilitação necessária para lecionar educação básica ao nível superior.

Argui que se não estava habilitada para o cargo, porque não foi eliminada antes de ser convocada para a posse, e diz que em razão da convocação pediu demissão do cargo que ocupava anteriormente e encontra-se em situação financeira difícil, ensejando a impetração do mandado de segurança par fazer valer seu direito.

Defende que ao impedir a apelante de tomar posse no cargo, sem firmar o termo de negativa de posse, a autoridade impetrada teria incorrido em ato arbitrário e ilegal, por força do subitem 4.4, do item IV, do edital 004/2014, ensejaria violação direito líquido e certo a apelante.

Alega que foi convocado, mas o ato não foi formalizado, na forma do art. 12 e 16, §1.º, da Lei Municipal n.º 2.384/97, por supostamente a apelante não se enquadrar no perfil do edital, face a exigência disposta no art. 62 da LDB e Lei 12.796/2013, na forma estabelecida no edital do Certame.

Diz que a referida lei não expressa em seu conteúdo a exigência de material e formal de graduação em curso de pedagogia, como condição e única possibilidade para lecionar series iniciais da educação básica,

Sustenta que se encontram presentes os pressupostos para a concessão da imediata posse da apelante no cargo em caráter liminar.

Requer assim a antecipação da tutela recursal e o recebimento e provimento da apelação, para que seja concedida a segurança para ser determinada a posse da apelante.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-
4172419 - Pág. 03/21.

O Ministério Público por sua Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo, conforme consta do parecer constante do ID-
4172423 - Pág. 01/05.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

Belém/PA, 08 de setembro de 2021.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

No mérito, verifico que não assiste razão a apelante. Vejamos:

É incontroverso que a apelante realmente obteve aprovação no concurso público realizado pelo Município de Primavera, para o cargo de professora zona urbana - séries iniciais do ensino fundamental e educação infantil, pois foi aprovada na 49.ª colocação e foram oferecidos 63 (sessenta e três) vagas, inclusive consta do autos a documento que comprova sua convocação para apresentar os documentos necessários a nomeação e posse, conforme consta do ID-

4172360 - Pág. 29, mas o mesmo documento também consigna que somente ocorrerá nomeação e posse caso cumpridas as exigências contidas no edital do concurso n.º 01/2013.

No caso da apelante a exigência para lecionar as séries iniciais do ensino fundamental e educação infantil encontram-se estabelecidas no art. 61, inciso III, e art. 61, 62 e 62-A da LDB (Lei n.º 9.394/96), com alterações da Lei 12.796/2013, nos seguintes termos:

“Art. 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são:

I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio;

II – trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas;

III –

trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim.

IV - profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada ou das corporações privadas em que tenham atuado, exclusivamente para atender ao inciso V do caput do art. 36;

V - profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica, conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação...”

(...)

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior,
em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental
,
a oferecida em nível médio, na modalidade normal
.”

(...)

Art. 62-A. A formação dos profissionais a que se refere o inciso III do art. 61 far-se-á por meio de cursos de conteúdo técnico-pedagógico, em nível médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas.”

Ocorre que, a apelante não detém formação de licenciatura plena em pedagogia ou formação mínima de magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, oferecido em nível médio, na modalidade normal, ou apresentou qualquer comprovação de que a sua formação acadêmica é condizente com a exigência técnica e cientificamente de habilitação exigida para o cargo.

Apenas se restringe a argui que se pessoas do nível técnico magistério possuem habilitação necessária para desempenhar a referida função, ela por ser Mestre em Língua e Saberes da Amazônia

e ter graduação em Licenciatura Plena em Letras, também possuiria a habilitação necessária, inobstante não se tratar da habilitação exigida em lei.

Daí porque, não resta dúvida que a apelante não logrou êxito em comprovar a existência de direito líquido e certo a posse no cargo em questão, por não preencher requisito estabelecido no edital e na legislação que regula a matéria, razão pela qual, a eliminação encontra respaldo no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que não admite discricionariedade da Administração em desobediência as regras do edital, por se tratar de verdadeira lei do certame, na forma estabelecida no art. 41 da Lei n.º 8.666/93:

“Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.”

Assim, não podem ser acolhidos os fundamentos do arrazoado, pois na situação fática do caso concreto não ficou configurada a existência de ato ilegal ou arbitrário da autoridade impetrada.

Nesse sentido, acompanho o bem lançado parecer do Ministério Público da lavra do Excelentíssimo Procurador de Justiça
WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

constante do ID-4172423 - Pág. 01/05, consignando que os cursos que habilitam os professores a à atuação na educação infantil e aos anos iniciais do Ensino Fundamental são os de Licenciatura Plena – Curso de Pedagogia e formação em nível médio, obrigatoriamente na modalidade Normal, na forma exigida no edital do Certame em questão.

Ante o exposto, sou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para manter a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, 08 de setembro de 2021.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 09/09/2021